Tribunal: TJBA
Processo: 8051087-67.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão julgador: CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-07
Data de publicação: 2025-11-07

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8051087-67.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: VITOR DIAS MACEDO

Advogado(s)
:
BRUNO LUCAS DE OLIVEIRA

AGRAVADO: MONEY PLUS SOCIEDADE DE CREDITO AO MICROEMPREENDEDOR E A EMPRESA DE PEQUENO PORTE LTDA

Advogado(s)
:
MILTON GUILHERME SCLAUSER BERTOCHE

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. AÇÃO REVISIONAL DE EMPRÉSTIMO. PRESUNÇÃO RELATIVA DE HIPOSSUFICIÊNCIA. EXISTÊNCIA DE ELEMENTOS DE PROVA QUE ELIDEM A AFIRMAÇÃO DA AGRAVANTE. PESSOA FÍSICA. HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO DEMONSTRADA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto por Vitor Dias Macedo contra decisão do Juízo da 2ª Vara dos Feitos de Relação de Consumo, Cíveis, Comerciais, Família e Sucessões da Comarca de Itapetinga, que, nos autos de ação revisional de contrato bancário ajuizada contra Money Plus Sociedade de Crédito ao Microempreendedor e à Empresa de Pequeno Porte Ltda., indeferiu o pedido de gratuidade de justiça por ausência de documentos aptos a comprovar a hipossuficiência do requerente, determinando o recolhimento das custas sob pena de extinção.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se estão presentes os requisitos legais para a concessão da gratuidade de justiça, diante da alegada insuficiência financeira do agravante.

III. RAZÕES DE DECIDIR

1. A declaração de hipossuficiência firmada por pessoa natural goza de presunção de veracidade, nos termos do art. 99, § 3º, do CPC; entretanto, trata-se de presunção relativa, que pode ser afastada por elementos constantes dos autos que evidenciem situação econômica incompatível com a alegada pobreza.

2. O art. 99, § 2º, do CPC impõe ao juiz o dever de indeferir o pedido de gratuidade de justiça se presentes nos autos elementos que indiquem a ausência dos pressupostos legais, após oportunizada a comprovação.

3. O agravante, embora intimado, não apresentou sua declaração de imposto de renda, limitando-se a juntar documentos que não demonstram de forma suficiente sua incapacidade econômica.

4. Consta dos autos que o agravante exerce a profissão de médico e figura como sócio único da empresa VJ Serviços Médicos Ltda., a qual apresenta faturamento bruto mensal em torno de R$ 16.000,00. Além disso, percebe pró-labore em valor superior ao limite de isenção do imposto de renda vigente, bem como aufere receitas provenientes de prefeituras municipais. Registra-se, ainda, que o recorrente movimenta contas bancárias sem, contudo, ter juntado aos autos todos os extratos exigidos, circunstância que fragiliza sua alegação de insuficiência econômica.

5. Diante dos elementos apresentados, não restou comprovada a impossibilidade de o agravante arcar com as custas processuais sem prejuízo de sua subsistência ou de sua família.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

1. A presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência firmada por pessoa natural é relativa e pode ser afastada por elementos objetivos constantes dos autos que revelem capacidade financeira do requerente.

2. O ônus de comprovar a insuficiência de recursos recai sobre a parte que pleiteia o benefício, especialmente quando instada pelo juízo a apresentar documentos específicos.

__________

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, LXXIV; CPC, arts. 98 a 102, especialmente art. 99, §§ 2º a 4º.

Jurisprudência relevante citada:
TJ-BA, AI nº 8023612-78.2021.8.05.0000, Rel. Des. Aldenilson Barbosa dos Santos, j. 22.09.2021; TJ-DF, Apelação nº 0706826-12.2017.8.07.0009, Rel. Des. Sandra Reves, j. 30.01.2019.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
ao agravo de instrumento interposto, pelas razões contidas no voto condutor.

Salvador,
data registrada no sistema.

Presidente

Des. Cássio Miranda

Relator

Procurador(a) de Justiça

09